Tribunal: TJDFT
Processo: 0712988-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712988-53.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CODAMIR JOSE SANTANA, JOANA BARROS DA SILVA SANTANA APELADO: IVANILDE SOUZA MORENO, RAIMUNDO SOUZA SANTOS, VALDICE SOUZA SANTOS, ANTONIO SOUZA SANTOS, MIRANI SOUZA SANTOS, MARIA BETANIA SANTOS DE SOUZA, GILMAR SOUZA SANTOS, RAIANE FERNANDES SANTOS, GEANE FERNANDES SANTOS, RAINANDA FERNANDES SANTOS, LUCIENE FERNANDES DE SANTANA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Codamir José Santana e Outra contra a sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou os réus ao pagamento aos autores do valor de R$ 88.000,00 (ID no 54719993). Destacou que desse valor poderiam ser abatidas as seguintes despesas: 1. o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) transferidos à Aldi em 13/10/2017, à título de adiantamento; 2. o valor da cota parte do ITCD no valor de R$ 4.726,59 (quatro mil setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos); 3. o valor referente à 1/5 dos débitos de IPTU, acostados em Id. 140411874 (sendo o total: três parcelas de R$ 194,47 (em 13/9/2016; 11/10/2016; e 16/11/2016); duas parcelas de R$ 204,19 (em 2/10/2014 e 9/8/2016); duas parcelas de R$ 216,87 (em 9/6/215 e 12/7/2016); uma parcela de R$ 220,98 (em 14/6/2015); uma parcela de R$ 1.308,30 (em 2/10/2014); uma parcela de R$ 1.381,68 (em 9/6/2015)). Os valores desembolsados antes do vencimento da dívida, indicados nos itens 1 a 3, deverão ser atualizados com correção monetária pelo INPC até 24/5/2019, momento em que será operado o abatimento. A partir daí, o saldo devedor deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, incidindo-se os juros moratórios de 12% ao ano, a partir da citação. O valor exequendo será apurado por simples cálculo aritmético, sem a necessidade de liquidação. De outro lado, a quantia objeto do pagamento deverá ser repartido igualitariamente entre os oito herdeiros presentes no polo ativo, sendo Eilton representado pelos cinco filhos, os quais também repartirão igualitariamente o crédito pertencente ao pai falecido. 2. Como consequência da sucumbência recíproca, mas não equivalente, os autores foram condenados ao pagamento das custas e despesas do processo na proporção de 40% e os réus em 60%, bem como ao reembolso de eventuais despesas já antecipadas pela parte adversa, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. 3. Os apelantes tiveram a gratuidade de justiça deferida no ID no 54719986. Por essa razão, os recorrentes não recolheram o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 99, §2o do CPC permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 7. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 8. Na análise do pedido de manutenção do benefício da gratuidade de justiça, há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes apresentem os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro